Tribunal: TJES
Processo: 0003334-98.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003334-98.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDERSON DA SILVA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica (Lei 11.340/06), à pena de 1 mês e 25 dias de detenção, em regime inicial aberto. A defesa sustentou ausência de provas, tese de legítima defesa e fragilidade do conjunto probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há nos autos elementos suficientes de prova para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo depoimento firme, coerente e reiterado da vítima, corroborado pelas declarações do policial militar que atendeu à ocorrência.
4. A jurisprudência pátria confere especial relevância à palavra da vítima em casos de violência doméstica, quando harmônica com os demais elementos de prova.
5. O crime de ameaça é formal e de perigo, consumando-se com o temor efetivo provocado na vítima, independentemente de execução do mal anunciado.
6. A suposta legítima defesa do réu não restou comprovada nos autos, tampouco afasta a configuração da ameaça.

7. O fato de o réu estar dormindo no momento da abordagem policial não é capaz de afastar a prática delituosa já consumada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha, consuma-se com o temor incutido na vítima, sendo suficiente para a condenação a palavra firme e coerente da ofendida, corroborada por outros elementos de prova.

O depoimento da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 147; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ – AREsp: 2264395, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJ 13/02/2023.

TJES, Apelação Criminal nº 0001115-36.2021.8.08.0062, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003334-98.2023.8.08.0014

APELANTE: EDERSON DA SILVA CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
EDERSON DA SILVA CAMPOS
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação originária, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal no contexto de violência doméstica nos termos da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), impondo-lhe a pena de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando que não existem provas suficientes para a condenação, aduzindo que o conjunto probatório é frágil, baseado exclusivamente na palavra da vítima, e que haveria, na verdade, legítima defesa por parte do réu. Argumenta ainda que o acusado foi encontrado dormindo pela guarnição policial, o que afastaria a credibilidade da narrativa acusatória.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 16133804, pugnando pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 16419532.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

Em que pese os argumentos da d. defesa, o recurso de apelação não comporta provimento, pelas razões que passo a expor a seguir.

A materialidade do delito restou comprovada pelo depoimento da vítima colhido em audiência de instrução, no qual ela descreveu de forma detalhada os acontecimentos da madrugada de 08/10/2023, relatando que, após discussões motivadas por ciúmes e consumo de álcool, o réu a ameaçou de morte caso acionasse a polícia, o que lhe causou temor real. Sua versão, firme e coerente, foi reiterada em Juízo com o mesmo conteúdo já declarado na fase policial, demonstrando consistência e compatibilidade com os demais elementos dos autos.

A autoria, por sua vez, restou demonstrada, em especial pela declaração do policial militar que atendeu à ocorrência e relatou, sob compromisso legal, ter ouvido da vítima a narrativa da ameaça de morte por parte do companheiro.

Dessa forma, ainda que o agente público não tenha presenciado a ameaça, o relato imediato da ofendida, feito no calor dos acontecimentos, reforça sua verossimilhança e se soma a outros elementos de convicção.

Ademais, forma constatadas lesões em ambos os envolvidos, o que ensejou a absolvição do réu quanto ao delito de lesão corporal, diante das dúvidas sobre a dinâmica das agressões.

No entanto, essas dúvidas não se estendem ao crime de ameaça, cuja configuração independe da ocorrência de resultado físico e exige apenas o temor efetivo causado pela promessa de mal injusto grave.

Como cediço, o tipo penal do art. 147 do Código Penal é formal e de perigo, consumando-se com a simples percepção da ameaça pela vítima, sendo irrelevante a efetiva execução do mal anunciado.

Assim, para sua configuração, basta que a conduta seja idônea a incutir temor, o que foi amplamente demonstrado no presente caso. A vítima, sentindo-se ameaçada, buscou auxílio policial e reafirmou de modo coerente, nas diversas fases da persecução penal, o conteúdo da ameaça proferida.

Diante desse cenário, é importante rememorar que nos crimes de violência doméstica contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância como meio de prova, principalmente porque, na maioria dos casos, não há testemunhas presenciais e, quando seu relato se mostra coerente e está em harmonia com os demais elementos de prova, pode embasar uma sentença condenatória, como ocorreu aqui.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
(STJ – AREsp: 2264395, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 13/02/2023).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa eg. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 147 E 147-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONTEXTO LEI Nº 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de ameaça e perseguição, praticados no contexto da Lei Maria da Penha. 2. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal.
3. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0001115-36.2021.8.08.0062, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

Assim, a alegação de que o acusado agiu para se proteger das agressões supostamente iniciadas pela vítima e que, no momento da abordagem policial, encontrava-se dormindo, não é capaz de elidir a configuração do crime de ameaça.

De igual modo, o fato de o réu ter sido localizado em repouso não afasta a prática anterior da conduta delituosa, tampouco desnatura o temor provocado na vítima, elemento suficiente para a consumação do delito

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a condenação imposta ao réu nos exatos termos da sentença recorrida.

Além disso, fixo os honorários advocatícios à advogada nomeada como dativa (ID 15698186),
Dra. Simone Martins Teixeira, OAB/ES 18.805
, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.